Tribunal: TJSP
Processo: 0048637-21.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Pensão
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Ação para concessão de benefício previdenciário – Autor que busca comprovar a dependência da aposentadoria de seu pai socioafetivo, diante de sua invalidez para o trabalho – Feito originariamente distribuído ao juízo fazendário que ordena sua redistribuição ao JEFaz, com fulcro em sua competência absoluta nos termos dos arts. 2o da Lei no 12.153/09, 8o e 9o, da Res. no

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Ação para concessão de benefício previdenciário – Autor que busca comprovar a dependência da aposentadoria de seu pai socioafetivo, diante de sua invalidez para o trabalho – Feito originariamente distribuído ao juízo fazendário que ordena sua redistribuição ao JEFaz, com fulcro em sua competência absoluta nos termos dos arts. 2o da Lei no 12.153/09, 8o e 9o, da Res. no 2203/14 do e. CSM -Impossibilidade - Complexidade intrínseca da ação evidenciada – Necessidade de produção de prova pericial, cuja complexidade não se coaduna com o rito dos Juizados Especiais – Precedentes desta C. Câmara Especial – Inteligência do artigo 98, I, da Constituição Federal e do artigo 10 da Lei no. 12.153/09 – Conflito acolhido – Competência do suscitado (7a Vara da Fazenda Pública da Capital).